Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CABIMENTO.
1. Demonstrado que o servidor aposentado padece de neoplasia maligna, reconhece-se seu direito à isenção do Imposto de Renda, bem como à limitação da contribuição previdenciária à parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.